Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720879-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora e não conheceu do excesso de execução. O agravante relata que foi deferida a penhora do veículo Peugeot/306 XS, ano 1995, placa JEI-2474. Argumenta que o automóvel é impenhorável, pois foi alienado muito antes da propositura da demanda e do deferimento da penhora, razão pela qual não faz mais parte de seu patrimônio. Alega que o fato de o automóvel ainda estar registrado em seu nome não é óbice para o acolhimento da impugnação e desconstituição da penhora, haja vista que a transferência da propriedade se dá com a tradição. Menciona o art. 5o, inc. XLV, da Constituição Federal e os arts. 1.226 e 1.227 do Código Civil. Entende que o excesso de execução é matéria de ordem pública e que pode ser suscitada a qualquer momento. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora do veículo Peugeot/306 XS, ano 1995, placa JEI-2474 e afastar o excesso de execução. O preparo foi recolhido (id 47217204 e 47217205). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e não conheceu do excesso de execução. Transcrevo o teor da decisão (id 47217195): I. A parte executada apresentou impugnação a penhora determinada nestes autos sobre o veículo I/PEUGEOT 306 XS; ANO/MODELO: 1995; PLACAS: JEI-2474 (decisão de id. 146883463). Sustentou, em síntese, que o aludido bem foi alienado antes da decretação da medida constritiva, não mais integrando seu patrimônio, de modo que o prosseguimento dos atos expropriatórios resultaria em prejuízo a terceiro estranho aos autos. Alegou, ainda, excesso de execução, apresentando os valores que entende por corretos (id. 150154622). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 153356206. E o relato do essencial. Passo a decidir. Inobstante as alegações dos impugnantes de que o veículo penhorado nestes autos teria sido objeto de prévia alienação, verifica-se que não foi juntada nenhuma forma de comprovação do mencionado negócio jurídico, não tendo a parte se desincumbido do ônus probatório que lhe e atribuído pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Ademais, as consultas realizadas nos sistemas a disposição deste Juízo indicam que o bem em questão continua registrado em nome do executado CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, não havendo nenhum registro de transferência. Além disso, apenas a titulo de argumentação, caso o veículo tenha sido efetivamente alienado a terceiro, faltaria legitimidade do impugnante para defender sua impenhorabilidade nestes autos, pois a ninguém e dado discutir em juízo, em nome próprio, direito alheio, salvo exceções legais, não presentes no caso concreto (art. 18, CPC). Assim, devera ser mantida a penhora sobre o aludido veículo. Por fim, as alegações quanto ao suposto excesso de execução não podem ser conhecidas, pois não alegadas tempestivamente e através do instrumento processual adequado, a saber, os Embargos a Execução, conforme determina o art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. Além disso, foram apresentadas de maneira genérica, sem indicar especificamente a inconsistência dos cálculos apresentados pela parte exequente e onde residiria o alegado excesso. Pelas razões expostas, conheço, em parte, da impugnação a penhora apresentada pelos executados e, nesta parte, REJEITO-A, devendo o feito executório prosseguir em seus ulteriores termos, inclusive através de atos expropriatórios sobre o aludido veículo. II. No mais, expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme termos da decisão de id. 146883463. Acaso não localizado o veículo, fica determinada, desde já, lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD. Intimem-se. O agravante sustenta ter comprovado que o veículo Peugeot/306 XS, ano 1995, placa JEI-2474 foi alienado a terceiro, porém não menciona em suas razões recursais qual é a prova em que fundamenta essa alegação, tampouco é possível verificar nos autos originários qualquer prova, de qualquer espécie, nesse sentido. O fato de a transferência de propriedade de bem móvel se dar com a tradição não exime do executado, ora agravante, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ora agravado (pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil). O agravante deveria ter anexado prova documental ou testemunhal hábil a corroborar suas alegações, porém não o fez, razão pela qual a penhora deve ser mantida. O agravante foi citado e peticionou pela primeira vez em 9.12.2016. Verifico que há menção pelo Juízo de Primeiro Grau de ajuizamento de embargos à execução em 9.2.2017 (id 30863503 dos autos originários). Os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, foram atualizados em 31.1.2022 (id 114184063 dos autos originários). O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação dos embargos à execução, os quais devem ser apresentados em quinze (15) dias após a sua citação, conforme arts. 915 e 917, inc. III, do Código de Processo Civil. É incontroverso que o agravante apresentou impugnação intempestiva, conforme constou na decisão agravada. A tese de que o excesso de execução é matéria de ordem pública não convence, posto que há disposição específica e com prazo determinado para a sua alegação no Código de Processo Civil, conforme já exposto. Verifico que a discussão acerca do excesso de execução já foi superada e está preclusa. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. A alegação extemporânea de excesso de execução não é admitida por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO APRESENTADOS. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recebida a Inicial do feito executório, o agravante foi citado para cumprir a obrigação de pagar quantia certa em 3 (três) dias; ou apresentar Embargos à Execução no prazo legal de 15 (quinze) dias. Contudo, o condomínio recorrente manteve-se inerte quanto ao pagamento da obrigação e quanto à apresentação de Embargos à Execução. 2. Após, o agravante apresentou impugnação, na qual alegou a inexequibilidade de título, fundada na inexistência do débito reclamado pelos exequentes; e o excesso de execução, matérias oponíveis por meio de Embargos à Execução (art. 917, Código de Processo Civil). 3. A impugnação apresentada não importa em recebimento e apreciação nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil. Embora a referida disposição legal possibilite ao réu revel a produção probatória no curso processual, tal faculdade somente pode ser exercida ao "tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção", o que não ocorre no caso em tela. 4. Nos termos do art. 915, caput, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do mandado de citação cumprido. Esse prazo é decadencial, de modo que, não apresentados os Embargos tempestivamente, extingue-se o direito do devedor de impugnar a execução na forma do art. 917 do Código de Processo Civil, restando a ele apenas os meios ordinários para impugnar a validade e a eficácia do título executivo, tais como a exceção de pré-executividade. 5. Nos autos, está demonstrado que o executado/agravado não apresentou os Embargos à Execução pertinentes dentro do prazo legal disponível. Dessa forma, não só operou-se a preclusão temporal, mas, também, extinguiu-se o direito do devedor de impugnar, no presente feito, o título executivo utilizado a partir de alegações fundadas em matérias diversas das de ordem pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391410, 07310648320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator